Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da citação e manteve penhora de valores em conta bancária da parte executada.
2. A parte apelante alega duplicidade de mandados de citação, o que invalidaria os atos processuais subsequentes, e defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de pensão por morte e quantia inferior a 40 salários mínimos, necessária à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na citação por duplicidade de mandados, configurando error in procedendo; e
(ii) saber se os valores bloqueados em conta bancária da apelante são impenhoráveis por se tratarem de verbas de natureza alimentar e reserva inferior a 40 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de duplicidade de citação não se confirma, pois não há nos autos comprovação de segundo mandado expedido ou cumprido; a citação foi aperfeiçoada com AR recebido em 17/10/2022, nos termos do art. 8o, II, da Lei no 6.830/1980.
5. A ausência de assinatura no AR não invalida a citação e não houve demonstração de prejuízo processual.
6. Quanto à penhora, os documentos demonstram que os valores bloqueados decorrem de pensão por morte e se enquadram na proteção do art. 833, IV e X, do CPC, por se tratarem de verba alimentar e montante inferior a 40 salários mínimos.
7. A sentença ignorou a comprovação da origem lícita e alimentar dos valores e a vulnerabilidade da apelante, com idade avançada e gastos médicos elevados, configurando constrição desproporcional e violadora do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade da citação e declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando seu levantamento.
9. Inversão dos honorários advocatícios em favor da parte apelante, mantido o percentual fixado. Custas pela parte recorrida.
Tese de julgamento:
1. A duplicidade de mandado de citação não se configura quando inexiste prova de expedição e cumprimento de segundo mandado.
2. É impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta bancária quando comprovada sua natureza alimentar e sua destinação à subsistência do titular.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X e § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2001808, 0705546-52.2025.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.